Tribunal: TJSP
Processo: 2209726-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Acórdão que manteve os termos da decisão hostilizada e não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Feito que não permaneceu sem andamento por mais de cinco anos. Aplicação do art. 206, inc. I, §5o, do Código Civil. Instituição financeira que deu andamento no processo antes de completado o prazo prescricional para cobrança dos débitos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Acórdão que manteve os termos da decisão hostilizada e não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Feito que não permaneceu sem andamento por mais de cinco anos. Aplicação do art. 206, inc. I, §5o, do Código Civil. Instituição financeira que deu andamento no processo antes de completado o prazo prescricional para cobrança dos débitos. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. EMBARGOS REJEITADOS.